Tribunal: TJSP
Processo: 1011718-07.2022.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Deborah Ciocci
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação regressiva para ressarcimento de danos. Supostos danos causados pela oscilação da rede de energia elétrica. Sub-rogação. Preliminares rejeitadas. Inobservância ao princípio da dialeticidade afastada. Apelante que impugnou os fundamentos da sentença. Inocorrência de cerceamento de defesa. Juiz é o destinatário da prova. Bojo probatório que depende unicamente de prova

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação regressiva para ressarcimento de danos. Supostos danos causados pela oscilação da rede de energia elétrica. Sub-rogação. Preliminares rejeitadas. Inobservância ao princípio da dialeticidade afastada. Apelante que impugnou os fundamentos da sentença. Inocorrência de cerceamento de defesa. Juiz é o destinatário da prova. Bojo probatório que depende unicamente de prova documental. Inépcia da petição inicial afastada. Peça exordial que preenche os requisitos do art. 319 do CPC. Fatos bem descritos, apontados os fundamentos jurídicos e acompanhada de documentos essenciais (art. 320 do CPC). Falta de interesse de agir afastada. Via administrativa dispensável. Alegação de ilegitimidade afastada. Aplicada a Teoria da Asserção no tocante à análise das condições da ação, que serão examinadas in statu assertionis. Aplicação do CDC. Sub-rogação nos direitos e ações do segurado contra o causador do dano previsto no art. 786 do CC. Ausência de comprovação do nexo de causalidade. Laudo pericial unilateral. Equipamentos danificados não preservados para possibilitar a perícia técnica judicial. Ônus da prova da Seguradora não afastado no caso concreto. Sentença reformada. AFASTADAS AS PRELIMINARES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.